Tribunal: STF
Processo: HC 215364
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2022-08-16
Data de publicação: 2022-08-16

Ementa:
Ementa: Direito processual penal. Agravo regimental em habeas corpus. Corrupção passiva. Inadequação da via eleita. Medidas cautelares diversas da prisão. Excesso de prazo. Jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. 



    1. Segundo deste Tribunal, “a mera reiteração de pedido que se limita a reproduzir, sem qualquer inovação de fato e/ou de direito, os mesmos fundamentos subjacentes a postulação anterior torna inviável o próprio conhecimento da ação de habeas corpus” (HC 118.043-AgR, Rel. Min. Celso de Mello).



    2. Para além da inadequação da via eleita, não há como censurar os fundamentos adotados pela autoridade impetrada no sentido da idoneidade do afastamento cautelar do acusado, na concreta situação da causa. Afastamento que “teve como justificativa o fato de, quando em atividade, ele se valer do cargo para práticas ilícitas que causaram prejuízo ao erário e redundaram em enriquecimento ilícito por meio de corrupção passiva”.



    3. O Supremo Tribunal Federal já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo). Nessa linha, veja-se o HC 214.463-AgR, Rel. Min. Alexandre de Moraes.



    4. Agravo regimental a que se nega provimento.